Tribunal: TJDFT
Processo: 0732907-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Se a conclusão quanto à probabilidade do direito alegado pela autora/agravada demanda prévio contraditório e dilação probatória, incompatíveis com a cognição sumária, deve ser revogada a tutela de urgência deferida na origem.
2. O questionamento da ré/agravante quanto à validade do contrato celebrado sem a sua anuência, em que foi fixado o reajuste do preço pelo ICC/DF até o término da construção do empreendimento, assim como a alegação de prevalência da redação do ato associativo afastam a probabilidade do direito alegado pela construtora, autora da ação de cobrança. Precedentes deste TJDFT.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela ré.